Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708720-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela Agravada no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em face de MARIA JACIRA LEITE GONÇALVES DE ABRANTES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (n. 0719247-31.2022.8.07.0018), deferiu pedido de tutela provisória de urgência satisfativa para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria da autora. Sobreveio a decisão de 44708713, na qual deferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada, proferida nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e pedido de restituição de indébito (processo n. 0719247-31.2022.8.07.0018). A Agravada interpôs o presente agravo de interno (ID45178570) em face da decisão desta Relatoria e defende que “a Requerente está amplamente amparado pela legislação e ordenamento jurídico vigente, fazendo jus a isenção do imposto de renda, haja vista ser portadora de CARDIOPATIA GRAVE, devidamente atestada por laudo médico e exame cardiológico anexados aos autos.” Argumenta que “o entendimento do douto Relator de que a doença não seria grave pois estaria em controle a vários anos é contrária ao senso do objetivo legal do benefício fiscal”. Os Réus (Agravantes no agravo de instrumento) apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pugnando-se pelo desprovimento desse recurso (ID 46668557). DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em consulta ao processo de referência, verificou-se que em 30/06/2023 foi proferida sentença de mérito naqueles autos (ID 163895815 dos autos de origem), julgando procedentes os pedidos da Autora, Agravante no agravo interno, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, cujo dispositivo foi assim exarado: Ante o exposto, e confirmando a tutela antecipatória, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para: a) declarar a inexistência de relação jurídico tributária com os réus em relação ao Imposto de Renda (IR) sobre os proventos de aposentadoria e pensão recebidos pela Autora; b) condenar os Réus à repetição do indébito tributário, de forma simples, em relação aos valores retidos a título de Imposto de Renda (IR) nos proventos de aposentadoria e de pensão da Autora, a partir de dezembro de 2017 (quinquídio anterior ao ajuizamento da ação); c) a repetição das parcelas do indébito tributário deverá ser acrescida da taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia do início da exigibilidade, sem correção monetária, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; d) condenar os Réus ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Quanto às custas judiciais, o Ente Distrital fica desobrigado do seu recolhimento, em vista da isenção concedida pelo Decreto-Lei no 500/1969. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme art. 496, parágrafo 3o, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. (grifos nos originais). Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que, não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, assim como o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto desses recursos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2023 09:21:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador